Tribunal: TJSP
Processo: 1036374-33.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança Cível – Ex-Policial Militar – Emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e de Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho – LTCAT – Sentença concessiva da segurança – Insurgência fazendária – Descabimento – O direito do apelado está resguardado pelo art. 5o, incisos XIV e XXXIII, da Constituição da República –

Ementa:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança Cível – Ex-Policial Militar – Emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e de Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho – LTCAT – Sentença concessiva da segurança – Insurgência fazendária – Descabimento – O direito do apelado está resguardado pelo art. 5o, incisos XIV e XXXIII, da Constituição da República – Regulamentação do direito de acesso à informação pela Lei n° 12.527/2011 – Aplicação dos artigos 7o e 8o, ambos da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social no 1, de 22 de junho de 2010, com redação dada pela Instrução Normativa SPPS no 3, de 23 de maio de 2014 – Pacífica jurisprudência dessa Corte Paulista – Sentença mantida – Recursos não providos.